Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA FÁTICA ELUCIDADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REAJUSTE POR CRITÉRIO FINANCEIRO E POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANS 63/2003. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 355, inciso I, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os demais elementos de convicção dos autos são suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos.
II. A administradora de benefícios que intermediou a contratação e que atua junto à operadora na negociação do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão é parte legítima para a causa que tem por objeto a sua revisão.
III. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo reajuste devidamente justificado e realizado em conformidade com a técnica atuarial indispensável à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde coletivo por adesão.
IV. Apenas reajustes de contratos individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008.
V. Não se ressente de nulidade cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão com base na sinistralidade, ressalvada a possibilidade de demonstração da abusividade do índice aplicado.
VI. O fato de o reajuste superar índices utilizados em outras modalidades de contratos não traduz por si só abusividade, sobretudo quando é previsto contratualmente e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização.
VII. Desde que previsto expressamente no contrato e atenda ao disposto na Resolução Normativa 63/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pode ser considerado ilegal reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão baseado na mudança de faixa etária.
VIII. A inobservância do disposto no artigo 3o, inciso II, da Resolução Normativa 63/2003, da ANS, segundo o qual “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”, constitui prática abusiva repudiada pelo artigo 39, inciso XIII, do Código de Defesa do Consumidor.
IX. Constatada a abusividade, o índice de reajuste deve ser reduzido a fim de respeitar a limitação contida no artigo 3o, inciso II, da Resolução Normativa 63/2003, da ANS.
X. Recursos do Autor e das Rés conhecidos e desprovidos.